Tribunal: TJDFT
Processo: 0744217-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Embargos à execução. Duplicata de serviço. Nulidade da execução.
1. As inconsistências entre a duplicata e o contrato de prestação de serviços educacionais, com valores que não concidem com o das parcelas, além da demora para a emissão (aproximadamente quatro anos após o vencimento), sugerem simulação, o que impede a certeza quanto à obrigação e, por conseguinte, desautoriza a execução.
2. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.